Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737034-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: JOSE TOMAZ DE SOUSA, CREONICE VALE DE SOUSA D E S P A C H O Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi posto à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. No caso, a tese de prescrição da pretensão da parte autora não foi previamente posta à apreciação do Juízo de origem. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Demais, o Agravante requer, de forma inédita, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, sem, contudo, fundamentar seu pedido, tampouco colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Cumpre ressaltar, ainda, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte agravante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator